Tribunal: TJMT
Processo: 1004949-24.2021.8.11.0037
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004949-24.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARIANA TORRES ALMEIDA BARIONI - CPF: 343.450.378-16 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES GRIPPA - CPF: 075.471.439-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSPEÇÃO TÉCNICA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ANEEL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. COBRANÇA DE CONSUMO RECUPERADO. LEGITIMIDADE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, mantendo a cobrança referente à recuperação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:

(i) verificar a regularidade do procedimento de inspeção técnica do medidor de energia elétrica, perante a alegação de ausência de comunicação adequada e impossibilidade de acompanhamento pelo consumidor; e

(ii) determinar a legitimidade da cobrança de consumo recuperado, à luz das normas regulamentares aplicáveis e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL estabelece requisitos específicos para a apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, os quais foram devidamente cumpridos na inspeção, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e comunicação quanto à data e local da perícia técnica.

Os autos evidenciam que, após a regularização da unidade consumidora, houve um aumento significativo do consumo de energia elétrica, circunstância que reforça a conclusão de que a irregularidade anteriormente identificada vinha, de fato, beneficiando a apelante, reduzindo artificialmente o montante efetivamente devido pelo serviço prestado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIANA TORRES ALMEIDA BARIONI visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Dano Moral nº 1004949-24.2021.8.11.0037, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Consequentemente, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a recorrente alega que o procedimento de recuperação de consumo adotado pela apelada foi eivado de nulidades e irregularidades, especialmente pela falta de informação sobre a inspeção e perícia do medidor de energia, bem como ausência de entrega da "carta ao cliente", dificultando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Defende a inexistência de irregularidade no medidor, como violação dos lacres ou adulteração, e a abusividade da cobrança, considerando que não houve ciência quanto aos valores apurados e às faturas emitidas.

Afirma que a ocorrência de dano moral pela negativação de seu nome em razão de faturas cujos débitos estavam sob discussão judicial.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade das faturas de energia emitidas em 31/10/2019, nos valores de R$2.326,50 e R$2.403,88, e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00.

Contrarrazões no ID 266853346.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A autora ingressou com ação declaratória de inexistência de débito contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, sob a alegação de cobrança indevida no valor de R$2.326,50 e R$2.403,88, referente à recuperação de consumo dos meses de 04/2019 a 09/2019, apurada pela Concessionária, com base no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado em 26/09/2019 (ID 266853281).

Na inicial, alegou que sofreu inspeção técnica sem aviso prévio, comunicação ou possibilidade de acompanhamento pericial, e que a concessionária imputou-lhe suposto erro de medição, atribuindo unilateralmente a responsabilidade por alegadas perdas energéticas retroativas.

Narra que em 04/08/2018 locou imóvel situado na Rua São Bernardo do Campo, nº 1426, Jardim Riva, Primavera do Leste/MT, mas só passou a residir no local meses depois, conforme demonstrado no histórico de consumo de setembro a dezembro de 2018.

Aponta que, após inspeção e troca do medidor realizada em 26/09/2019, passou a receber contas com consumo muito superior à média, sem justificativa fática. Sustenta que as faturas dos meses subsequentes à inspeção foram objeto de ação revisional autônoma (n. 1000405-27.2020.8.11.0037), na qual fora concedida medida liminar para suspensão da cobrança.

Contudo, ao tentar obter financiamento imobiliário, em maio de 2021, foi surpreendida com a informação de que seu nome fora protestado por débito de R$ 2.403,88, referente a fatura emitida em 31/10/2019, a qual, juntamente com outra de R$ 2.326,50 (também emitida na mesma data), não haviam sido previamente apresentadas à consumidora para pagamento ou ciência.

A Energisa alegou uma anormalidade no medidor que se encontrava com a “engrenagem do registrador trocada” (ID 266853280), o que caracteriza procedimento irregular no medidor.

Em primeiro grau, a sentença julgou improcedentes os pedidos e, consequentemente, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), que exige ao fornecedor o dever de demonstrar a legitimidade de suas cobranças.

Em conformidade com a Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, o procedimento de apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica deve observar os requisitos do art. 590, os quais incluem:

“I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.”

No presente caso, verifica-se que a Concessionária cumpriu o disposto no referido regramento, pois foi lavrado o TOI, assinado pela autora, no qual constam a descrição da irregularidade e a comunicação quanto à data e local da perícia técnica (ID 266853281).

O Laudo de Verificação Metrológica, emitido pelo IPEM/MT, órgão credenciado pelo INMETRO, concluiu que o medidor encontrava-se com a engrenagem do registrador trocada (ID 266853280).

Além disso, os autos evidenciam que, após a regularização da unidade consumidora, houve um aumento significativo do consumo de energia elétrica, circunstância que reforça a conclusão de que a irregularidade anteriormente identificada vinha, de fato, beneficiando a apelante, reduzindo artificialmente o montante efetivamente devido pelo serviço prestado (ID 266853277).

Assim, o conjunto probatório demonstra a adequação do procedimento administrativo adotado pela apelada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – MEDIDOR COM AVARIA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE –
LAUDO TÉCNICO DO IPEM/MT CONCLUSIVO – MEDIDOR REPROVADO - IRREGULARIDADE EVIDENCIADA – DÉBITO DEVIDO
- VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado. (N.U 1031700-19.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (MEDIDOR ENCONTRA-SE COM UM FURO NA BASE) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO –
ELABORAÇÃO DE TERMO DE OCORRÊNCIA E DE INSPEÇÃO TOI – DÉBITO LEGÍTIMO
– SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR DÉBITO PRETÉRITO (APÓS 90 DIAS DO VENCIMENTO) – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RESP Nº 1412433/RS – CORTE ABUSIVO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de danificação do medidor (furo na base), mostra-se desnecessária a apuração pericial.No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pelo responsável do imóvel, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada.“A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida” (REsp 1412433/RS).(N.U 1017662-70.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

A cobrança de consumo recuperado, com base em procedimento administrativo que cumpriu as normas legais e técnicas, não viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É importante ressaltar que não cabe à Concessionária demonstrar a autoria do dano, mas apenas a materialidade da irregularidade, o que foi cumprido no presente caso.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025